Tribunal: TJSP
Processo: 0005161-16.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
Apelação – Pensionista de ex-funcionário da extinta FEPASA – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana – Preliminar – Prescrição – Não acolhimento – O feito trata de obrigações de trato sucessivo de natureza alimentar que se renovam mês a mês – Mérito – Pretende-se o reajustamento de pensão na proporção de 14% a partir de maio de 2003, por paridade, reajuste

Ementa:
Apelação – Pensionista de ex-funcionário da extinta FEPASA – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana – Preliminar – Prescrição – Não acolhimento – O feito trata de obrigações de trato sucessivo de natureza alimentar que se renovam mês a mês – Mérito – Pretende-se o reajustamento de pensão na proporção de 14% a partir de maio de 2003, por paridade, reajuste este decorrente de decisão judicial proferida no Dissídio Coletivo de no 92590/2003-000.00-00.0 – Acolhimento – Instituidor da pensão vinculado a um dos sindicatos de que trata o dissidio apontado, com direito à paridade por ter aquele ingressado nos quadros de funcionários antes da vigência da Lei no 200/74 – Sentença de procedência mantida, sem alteração do ônus de sucumbência e da honorária – Recurso desprovido.